Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-29.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A EMPRÉSTIMOS. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, reconheceu a irregularidade de descontos referentes a parcelas de empréstimos, tendo em vista que a consumidora solicitou à instituição bancária, o cancelamento da autorização de descontos automáticos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o consumidor revogar, a qualquer tempo, a autorização prévia para descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente, bem como aos efeitos jurídicos decorrentes dessa revogação.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
4. Débitos automáticos em conta corrente dependem de autorização prévia do titular, sendo assegurado ao consumidor o direito de cancelamento a qualquer tempo, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
5. Revogação de autorização para os descontos não acatada pela instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a determinação de cessação imediata dos descontos.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
9. Majorados os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, na razão de dois por cento apenas para o recorrente, mantida a proporção fixada na origem.
Legislação: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência: STJ, Súmula no 297; STJ, Tema 1085.